Tribunal: STF
Processo: RE 406166
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO DOS
CABOS INTEGRANTES DO CORPO FEMININO E DO CORPO MASCULINO DA
AERONÁUTICA. CRITÉRIOS DISTINTOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
NÃO-VIOLAÇÃO.
Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já
afirmaram que a adoção de critérios distintos para a promoção dos
cabos integrantes do corpo feminino da Aeronáutica, na forma da
Portaria ministerial nº 120/GM3/84, não ofende o princípio da
isonomia entre homens e mulheres.
Precedentes: AI 511.131-AgR,
Relator Ministro Sepúlveda Pertence; AI 439.414-AgR, Relator
Ministro Marco Aurélio; RE 316.882-AgR, Relator Ministro Carlos
Velloso; RE 380.200-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes; e RE
336.866-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie.
Agravo regimental
desprovido.